Tribunal: STF
Processo: AP 1086
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petição encaminhada a esta SUPREMA CORTE, por intermédio do Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Contagem/MG, por meio da qual EDILSON PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas a ele, requereu AUTORIZAÇÃO para trabalhar em cidade diversa daquela onde reside (petição STF nº 104.582/2023).



    O réu sustenta que reside na Rua Paraopeba, nº 333, Bairro Novo Progresso “C”, Contagem/MG, CEP 32.115-040, e recebeu proposta de emprego do Supermercado do Canal LTDA, CNPJ n.º 36.836.130/0001-06, com estabelecimento empresarial na Av. Doutor Henrique de Melo, 125, Loja “B”, CEP 34.535-230, Bairro Santo Antônio/Roça Grande, Sabará/MG.



    Alega que “os serviços serão prestados das segundas-feiras a sextas-feiras no horário das 06h00 às 20h30 e aos sábados, no horário das 06h00 às 20h00”, sob a supervisão de “GIOVANNA FREITAS DA SILVA, portadora do RG MG 18.807.352 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 095.929.436-80, Telefone (31) 9.7323- 3875”.



    O pedido é instruído com cópia do instrumento de “contrato de prestação de serviços de profissional autônomo de prestação de serviços de administração de empresas”, firmado entre o réu e o Supermercado do Canal Ltda., em 17 de agosto de 2023, com reconhecimento das firmas dos contratantes pelo 1º Tabelionato de Notas de Contagem/MG.



    Tendo em vista que o instrumento de contrato, cuja cópia foi apresentada pelo réu, não especificou o local da prestação dos serviços e tampouco os dias e horários alegados na fundamentação do pedido, determinei a intimação do requerente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o lugar e os horários em que serão prestados os serviços objetos do contrato, sob pena de indeferimento do pedido.



    Por meio da petição 10.441/2023, o requerente juntou cópia de outro instrumento de “contrato de prestação de serviços de profissional autônomo de administração de empresas”, firmado entre o Supermercado do Canal Ltda. e ele próprio, mas com data de 10/1/2021.



    Esse último instrumento especifica que a jornada de trabalho se estenderá das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, e de 8h às 14h aos sábados, sem indicar, contudo, o lugar em que os serviços deverão ser prestados, circunstâncias diversas da pretensão formulada, razão pela qual foi determinada nova intimação ao requerente para esclarecer o lugar da prestação dos serviços objeto do contrato juntado aos autos, apresentando a documentação pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    O réu esclareceu que os serviços serão prestados na sede da empresa e juntou o respectivo comprovante de endereço (petição STF nº 126.473/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    Verificado que, de fato, o réu comprovou a oferta de trabalho e o local da prestação dos serviços objeto do contrato firmado entre o réu e o Supermercado do Canal Ltda., em 17 de agosto de 2023, DEFIRO o requerimento de autorização para que o réu EDILSON PEREIRA DA SILVA trabalhe na Comarca de Sabará/MG, na Av. Doutor Henrique de Melo, 125, Loja “B”, Bairro Santo Antônio/Roça Grande, Sabará/MG, CEP 34.535-230, com jornada de trabalho de 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, e de 8h às 14h:30min aos sábados.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas, incluído o monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente